Tribunal: TCU
Processo: 004.501/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria pelo Supremo Tribunal Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de concessão de aposentadoria do Sr. Antonio Neto Brasil; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas, presumidamente de boa-fé, com fundamento no enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que, no âmbito da pensão instituída pelo Sr. Antonio Neto Brasil, providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a transformação da VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas em parcela compensatória, com a absorção parcial da parcela pelo primeiro reajuste concedido em janeiro de 2023 pela Lei 14.523/2023, promovendo a absorção do resíduo pelos reajustes seguintes, à exceção dos ocorridos em 2024 e 2025 da referida lei, na linha da jurisprudência deste Tribunal; 9.4. ordenar à AudPessoal que, por meio dos procedimentos de acompanhamento da folha de pagamento que entender pertinentes, acompanhe a absorção das parcelas de quintos/décimos; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.